Tribunal: TJSP
Processo: 1500621-41.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DANO QUALIFICADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo crime de dano qualificado.

DOSIMETRIA – PENA DE MULTA. EXCESSO VERIFICADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.